Tribunal: CARF
Processo: 19515.720902/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. CORRETA BASE DE CÁLCULO.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IMUNIDADE. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622 . SÚMULA CARF No. 212.
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622).
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade.
MULTA AGRAVADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o agravamento da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720902/2014-06
ACÓRDÃO
2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL OSPREY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. CORRETA BASE DE
CÁLCULO.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
2
IMUNIDADE. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE
ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32,
REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622 . SÚMULA CARF No. 212.
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
NA
ÁREA
DE
EDUCAÇÃO
-
CEBAS.
INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de
entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou
prova de sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao
reconhecimento da imunidade.
MULTA
AGRAVADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o agravamento da
penalidade.

Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento relacionado a ofensa ao
princípio do não confisco, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
desqualificar a penalidade aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1936/2014) interposto por EDUCACIONAL
OSPREY em face do Acórdão no. 06-53.014 (e-fls. 1888/1905) que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento consubstanciado pelos Autos de Infração:
- AIOP DEBCAD no 51.018.033-7 no montante consolidado de R$ 4.527.681,84,
(quatro milhões e quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais e
oitenta e quatro centavos) , relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social pela empresa, (20%), ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, (2%), do período de 01/2010 a 12/2012;
- AIOP DEBCAD no 51.018.034-5, no montante consolidado de R$ 955.448,85,
(novecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e
oitenta e cinco centavos), destinadas para os Terceiros, 4,5% (Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE), do período de 01/2010 a 12/2012.
Os Autos de Infração foram justificados pela fiscalização em razão das seguintes
constatações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
4
2.4. Após a análise da documentação apresentada foi verificado que:
- A entidade não possui certificado de isenção emitido pelo Ministério
competente, não atendendo, portanto, os requisitos legais exigidos pelo artigo 21
da Lei n° 12.101/2009 para fazer jus à isenção das contribuições previdenciárias
patronais;
- Dos 50 empregados informados na primeira GFIP apresentada pela entidade na
competência 08/2008, 46 são originários da Cermac Centro Educacional Rosa
Maria Castanho, CNPJ 48.457.857/0001-61. A data de admissão destes
empregados, consignada na GFIP, é anterior à data de fundação da Associação
Cermac de Ensino, 09.942.402/0001-80.
- A entidade informou que os associados contribuintes são os alunos. Estes pagam
mensalidades em troca da prestação de serviços educacionais. Esta é a fonte de
recursos que mantém a instituição. O Estatuto Social da entidade não prevê o
pagamento de mensalidades como fonte de recurso para sua manutenção.
- Os órgãos de uma associação se relacionam, mas devem ser independentes para
o adequado exercício de suas funções. Não é possível que a Diretora Presidente
ou a Diretora Vice Presidente, que administram a entidade, sejam ao mesmo
tempo membros do Conselho Fiscal, cuja função é examinar e aprovar a gestão
econômico-financeira da associação.
- À época de sua fundação, apenas duas pessoas, Rosa Maria Castanho e Anna
Cristina Castanho, exerciam todos os papéis na entidade nos três órgãos que a
compõem, ou seja, Assembleia Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
- Não constam do Livro Especial de Matrícula de Associados os associados
contribuintes.
- O CNAE da entidade deveria ser 8512-1/00, 8513-9/00 ou 8520-1/00, referentes
à educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio respectivamente.
- Examinados os resumos das folhas de pagamentos, GFIP, RAIS e DIRF, e as
informações do sistema PLENUS, verificou-se que os valores são compatíveis e
que as GPS recolhidas pelo contribuinte se referem às contribuições dos
segurados retidos pela empresa. (e-fls. 1890/1891)
Os levantamentos foram assim discriminados:
 "FP" - Remuneração paga ou creditada a segurados empregados, não
declarados em GFIP: período de 01/2010 a 12/2012 e
 "Cl" - Remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais,
não declarada em GFIP: período de 01/2010 a 12/2012
Foi ainda emitida Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público, pela
prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 337-A,
inciso I do Código Penal, Processo Comprot no 19515.720903/2014-42, com o qual este segue apenso.
A multa de ofício foi agravada e foi elaborado Termo de Arrolamento de Bens e Direitos porque a
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
5
soma dos créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, é superior a R$ 2.000.000,00 e excede a trinta por
cento do seu patrimônio conhecido.
A recorrente foi cientificada dos Autos de Infração em 29/08/2014 (e-fl. 1689) e
apresentou Impugnação (e-fls. 1691/1776- 1799/1885), cujas alegações foram sintetizadas pela
decisão de piso:
4.1. Preliminarmente declara que os autos de infração são nulos de pleno direito,
porque foram considerados como base de cálculo de contribuições
previdenciárias todos os pagamentos efetuados aos segurados empregados e
contribuintes individuais, sem excluir da base dessas contribuições os pagamentos
de verba de caráter indenizatório e os abonos pagos de forma eventual, devidos
por força de previsão legal ou convenção coletiva de trabalho.
4.2. No caso em tela, os empregados têm direito, por força da Convenção Coletiva
do Sindicato da Categoria, a verbas sobre as quais não deve incidir contribuição
previdenciária, por terem natureza indenizatória ou por serem pagas
eventualmente, que não têm a natureza de ganho habitual, conforme exigido pelo
art. 22, I, da Lei n° 8.212/91.
4.3. Nas Convenções Coletivas de Trabalho do SINPRO/SP (Sindicato dos
Professores de S. Paulo), vigentes no período dos fatos geradores (2010 a 2012)
verificam-se a previsão de pagamentos a títulos de participação nos lucros ou
resultados ou abono especial, garantia semestral ao professor demitido sem justa
causa, a indenização proporcional ao tempo de serviço e a indenização adicional
para professores com mais de cinquenta anos de idade.
4.4. Além destas verbas devidas a empregados e acima reproduzidas, previstas na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria dos Empregados da impugnante,
outras verbas pagas aos empregados e contribuintes individuais, tais como terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias que
antecedem ao auxílio-doença também possuem caráter indenizatório e não deve
incidir sobre estas contribuições previdenciárias, conforme decisão recente do
Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.230.957/RS.
Rei. Min. Mauro Campbell Marques), a qual cita.
4.5. Ante as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho que transcreve e a
jurisprudência do STJ (em sede de Recurso Repetitivo), entende que os autos de
infração impugnados padecem de liquidez e certeza, pois destes não foram
descontados os valores pagos aos empregados por força das cláusulas de
convenção coletivas acima apontadas, bem como não foram excluídos os valores
pagos a título de terço de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias
que antecedem o auxílio doença, verbas estas sobre as quais não deve incidir
contribuição previdenciária e nem contribuições devidas a terceiros, não
constando do Termo de Verificação Fiscal se tais valores foram descontados da
base de cálculo das contribuições.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
6
4.6. Em relação ao mérito, segundo consta do próprio relatório que amparou a
lavratura dos autos de infração, a impugnante não possui certificado de isenção
emitido pelo Ministério Competente, não atendendo, portanto, os requisitos
legais exigidos pelo art. 21 da Lei 12.101/2009 para fazer jus à isenção das
contribuições previdenciárias patronais. Observa que informou à autoridade que a
impugnante é uma instituição educacional sem fins lucrativos, imune a impostos e
contribuições previdenciárias patronais, e entende que preenche os requisitos
legais para fazer jus à imunidade estabelecidos no art. 14 do CTN.
4.7. Afirma que não se trata de isenção, e sim de imunidade constitucionalmente
assegurada da qual preenche os requisitos legais para fazer jus à imunidade de
impostos e contribuições previdenciárias patronais, nos termos da alínea “c” do
artigo 150 e § 7o do artigo 195, da Constituição Federal. Cita doutrina de Leandro
Paulsen e Informativo 749 do Supremo Tribunal Federal (02 a 06 de junho de
2014), onde o Plenário do STF iniciou o julgamento conjunto de recurso
extraordinário com repercussão geral conhecida e de quatro ações diretas de
inconstitucionalidade em que debatia a constitucionalidade do art. 55 da Lei
8212/91, RE 566.622/RS e das ADIs 2028/DF, 2036/DF, 2228/DF e 2.621/DF.
4.8. E, que embora o Ministro Marco Aurélio (Relator do RE 566.622) tenha
concluído que o art. 55 da Lei 8.212/91 preveria requisitos para o exercício da
imunidade tributária contida no § 7o do art. 195 da CF, a revelar condições prévias
ao aludido direito, e que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade formal
desse dispositivo no que ultrapassasse o definido no art. 14 do CTN, por afronta
ao art. 146, II, da CF, concluindo ainda por assegurar o direito à imunidade de que
trata o art. 195, § 7o, da CF, no que foi acompanhado na ocasião pelos Ministros
Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Roberto Barroso, houve pedido de vista do
Ministro Teori Zavascki.
4.9. Em relação às ADI's julgadas conjuntamente, cujo relator foi o Ministro
Joaquim Barbosa, informa que foram rejeitadas as preliminares de não
conhecimento suscitadas pela AGU, e declarada a inconstitucionalidade do art.
55, II, da Lei 8.212/91, tanto em sua redação original como na redação dada pela
Lei 9.429/96, do art. 18, III e IV da Lei 8742/93, do art. 2o, IV, 3o, VI, parágrafos 1°
e 4° e parágrafo único do Decreto 2.536/1998 e dos artigos Io, IV, 2o, IV
parágrafos 3o, 4o e 7o do Decreto 752/1993.
4.10. Assim, não seria o caso de ter que se observar as exigências da Lei
12.101/2009 para fazer jus à isenção, que é lei ordinária, mas como se trata de
caso de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, e em decorrência do que determina o art. 146,
II, da CF/88, as limitações constitucionais ao poder de tributar devem ser
regulamentadas por Lei Complementar, deve ser observado pela fiscalização se a
instituição atendeu as exigências do art. 14 do CTN, o que não foi feito pela
mesma, devendo por decorrência serem cancelados os autos de infração lavrados.
4.11. E, pelos motivos expostos impugna o agravamento da penalidade aplicada.
Isto porque, para a aplicação da multa no patamar previsto na legislação
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
7
apontada pela auditoria importa na comprovação pelo fisco do efetivo intuito
fraudulento por parte do contribuinte, o que, no presente caso, efetivamente não
ocorreu. No mais, é desproporcional e inconstitucional a aplicação da multa
agravada a 150%, com efeito confiscatório, viola os princípios administrativos da
razoabilidade e da proporcionalidade. Cita jurisprudência administrativa, judicial e
doutrina sobre o assunto.
4.12. Em relação às provas, junta a sua defesa os documentos de fls. 1846/1885
(procuração, estatuto social, documento do representante legal, cópias dos autos
de infração, informativo 749 STF), que demonstram os fatos aqui alegados, pede
para que seja efetuada diligência nas folhas de pagamento da impugnante, a fim
de verificar o valor exato da contribuição previdenciária devida, caso não se
entenda que é o caso de nulidade total dos autos de infração, como aqui
requerido, por se tratar de entidade imune e não isenta como apontado pela
fiscalização.
4.13. Por fim, com base em tudo exposto, pleiteia pela desconstituição dos Autos
de Infração e Imposição de Multa impugnada, pelas razões ora colocadas,
declarando-se, ao final, a improcedência dos correspondentes lançamentos, bem
como para que todas as intimações sejam realizadas em nome da primeira
subscritora da presente, DRA. MARIA CRISTINA DE MELO, inscrita na OAB/SP sob
n° 63.927, com escritório situado na Rua Voluntários da Pátria, 1088, 2o andar,
Santana, São Paulo.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento, tendo sido proferido o Acórdão
no. 06-53.014 (e-fls. 1888/1905) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE
ABONO.
O salário-de-contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho.
A importância habitualmente paga, devida ou creditada aos segurados
empregados, a título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por
força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e
efeitos.
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.
As Convenções Coletivas de Trabalho não se sobrepõem à lei e não pode ser
oposta à Fazenda Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUISITOS.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
8
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. DECISÕES JUDICIAIS NO
ÂMBITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
COM REPERCUSSÃO GERAL.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
A Receita Federal do Brasil deve submeter-se ao entendimento consignado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, ou pelo
Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos recursos extraordinário com
repercussão geral, somente após a manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, e
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APLICABILIDADE. NÃO CONFISCO
Não constitui violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade a incidência de multa de ofício agravada
prevista em Lei.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las
necessárias para a apreciação da matéria litigada.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para endereço diverso,
indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
1934), em 21/08/2015, tendo apresentado o Recurso Voluntário em 10/09/2015, reiterando os
argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
9
Em 25/08/2017, foi expedido Despacho de Encaminhamento (e-fl. 2036)
determinando os autos para sobrestamento da 4a Câmara, por se tratar de processo sobre
imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão do STF
nesse sentido.
Às e-fls. 2037/2038, foi expedido Despacho de devolução para que os autos
voltassem a tramitar.
No dia 30/01/2025, foi apresentada Petição (e-fls. 2042/2108), apresentando novos
argumentos e documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atesta o Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 2034) e quanto aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.
A recorrente sustenta que a penalidade imposta deveria observar ao princípio do
não confisco. Tal argumento envolve análise de constitucionalidade da lei instituidora da
penalidade, o que não deve ser analisado tendo em vista a limitação imposta pela Súmula CARF
no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à ofensa ao princípio do não confisco.
2. Petição e novos documentos apresentados extemporaneamente
Conforme relatado, foi apresentada petição em 30/01/2025, trazendo argumentos
e documentos novos, que não tinham sido apesentados anteriormente: (i) do julgamento do Tema
32 pelo STF; (ii) de reconhecimento da imunidade para fins de ISSQN; e (iii) de não incidência dos
Juros Selic após 360 dias sem julgamento. Entendo que a apresentação extemporânea da petição
e dos documentos não encontram justificativa no rol de possibilidades previstas pelo § 4o do
artigo 161 do Decreto no. 70.235/72 e encontram-se, portanto, preclusos.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
10
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior2 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o professor,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”. Vê-se que os argumentos trazidos na petição não
têm nenhuma relação com o processo (imunidade reconhecida por outro Ente Federado para fins
de ISSQN) ou é argumento novo, que não tinha sido trazido anteriormente (incidência de Juros).
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal.
Ademais, a legislação prevê a incidência dos Juros Selic na forma como lançada pela
autoridade fiscal, de modo que a análise do argumento envolveria análise de inconstitucionalidade
de lei, o que o CARF não é competente para fazer, como destacado no tópico anterior.
Por todo o exposto, deixo de conhecer das alegações e documentos de e-fls.
2042/2052, trazidos aos autos pela recorrente em data muito posterior ao decurso dos prazos de
impugnação e recurso, posto que preclusos.
3. Preliminares
3.1.
Nulidade da decisão de piso
Sustenta, o Recurso Voluntário, que a decisão de piso seria nula porque teria
considerado que a entidade não teria direito à isenção tendo em vista o descumprimento dos

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 225226.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
11
requisitos legais exigidos pelo art. 21 da Lei no. 12.101/2009, enquanto, na verdade, a entidade
seria imune ao recolhimento de impostos e contribuições, por força da CR/88 e cumpriria os
requisitos constantes do art. 14 do CTN.
Entendo que não assiste razão à recorrente e a decisão de piso foi devidamente
fundamentada, de modo que não há que se falar em nulidade.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Vale ressaltar que, quando a decisão foi proferida, o julgamento do STF ainda não
tinha sido finalizado com efeitos vinculantes para a Administração Pública, e a DRJ aplicou
entendimento de que, para ter direito à isenção das contribuições previdenciárias, a entidade
deveria cumprir os requisitos constantes da Lei no. 12.101/2009 e possuir o CEBAS.
O fato é que a entidade declarou, ainda na fiscalização, que não possuía
certificados emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelos Ministérios da Saúde
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que foi considerada razão
suficiente para embasar o lançamento em questão.
Como será analisado adiante, no mérito, o STF considerou que a exigência do CEBAS
para o gozo da imunidade seria constitucional, de modo que, correto o lançamento em questão.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, ou analisar todos os documentos, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso.
3.2.
Nulidade dos lançamentos
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
12
A recorrente sustenta que os lançamentos seriam nulos porque considerou, na base
de cálculo das contribuições previdenciárias, o total das remunerações, incluindo verbas
indenizatórias e os abonos especiais.
Contudo, não há qualquer prova apresentada pela entidade de que teriam sido
pagas verbas de caráter indenizatório ou valores que deveriam ter sido excluídos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Ademais, todos os argumentos apresentados foram devidamente analisados pela
decisão de piso e em sede de recurso voluntário, a recorrente apenas reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação, sem trazer quaisquer outros documentos ou informações
pertinentes ao caso.
Vale o destaque para trecho da decisão de piso:
6.10. Ademais, sob qualquer ângulo que se olhe a questão, a impugnante não
comprova que concedeu aos seus segurados empregados participação nos
lucros ou resultados da empresa, nem tampouco que cumpria com os requisitos
e condições previstas na legislação específica, que no caso, é Lei n.o 10.101, de
19/12/2000, para que, na eventual ocorrência de tais pagamentos, estes fossem
considerados sem a incidência de encargos sociais e fiscais.
6.11. As contas contábeis examinadas pela auditoria fiscal, bem como as folhas
de pagamento, fls. 1269/1355, e balancetes de fls.1602/1613, por sua vez,
também não evidenciam a ocorrência do pagamento desta verba, assim como
em relação a outras verbas impugnadas pela defesa, ou seja, garantia semestral
ao professor demitido sem justa causa, a indenização proporcional ao tempo de
serviço e a indenização adicional para professores com mais de cinquenta anos
de idade.
6.12. Em consequência, não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se
o contribuinte não apresenta em sua defesa documentos que permitam de
forma efetiva a comprovação de suas alegações. Ressalte-se que o lançamento
fiscal deve ser combatido por prova em contrário de maneira inequívoca, clara e
evidente do eventual erro cometido pela Fiscalização, portanto, as alegações
genéricas desprovidas de provas não são hábeis a ilidir o lançamento fiscal ou
provocar a sua retificação. Ademais, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor da contribuinte, eis que o ônus é desta, já que cabe ao
autor da ação provar o que alega nos termos do art. 333, do CPC. (grifos
acrescidos)
No que diz respeito ao abono especial, a decisão de piso considerou que, além de
não ser desvinculado do salário por lei, foi pago com habitualidade. Vale o destaque:
6.15. Como se vê, da leitura dos dispositivos acima, as importâncias pagas a título
de abono não integram o salário de contribuição quando expressamente
desvinculados do salário por força de lei, o que não se verifica no caso em
questão, eis que foram pagos em virtude de convenção coletiva. Ademais,
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
13
ressalte-se que as Folhas de Pagamento da autuada demonstram, claramente,
que tal verba foi paga com habitualidade. E, como é sabido os ganhos habituais
integram a remuneração do segurado empregado, a teor do artigo 201, § 11 da
Constituição Federal, verbis: (grifos acrescidos)
Ademais, como se viu pela decisão de piso, tais argumentos são questões de mérito,
e os autos de infração não podem ser considerados nulos, pois possuem todos os requisitos
essenciais.
É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação ou a
ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à
conclusão expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às razões
apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação considerada
pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme demonstrado
no Auto de Infração.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições legais
que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e descrevendo
os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a apuração. Os
valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e multa, foram
devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas pelo recorrente
e considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar, fiscalizar, lançar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação Previdenciária, é
imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de responsabilidade,
conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa da parte recorrente ou violação aos princípios do contraditório e
devido processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos
atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972.
Sendo assim, não vejo reparos a fazer na decisão de piso e rejeito a preliminar de
nulidade dos lançamentos.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
14
3.3.
Do pedido de diligência
A recorrente reitera o pedido de diligência apresentado em sede de Impugnação,
que foi assim analisado pela decisão de piso:
Do requerimento de produção de provas
9. Em relação a solicitação de produção de provas, bem como de diligência para
exame de suas folhas de pagamento, tem-se que tais pedidos devem ser
indeferidos, uma vez que já estão acostados aos autos todos os elementos de
convicção necessários ao julgamento.
9.1. Ademais, cabe destacar quanto às provas documentais que:
- o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72 determina que o prazo para defesa, com a
prerrogativa de juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência
da lavratura do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer previsão legal de
dilação desse prazo;
- a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo
legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os
lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, de
acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235/72, incluído pela Lei
n.o 9.532/97, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
9.2. Portanto, considerando que a Impugnante deixou de juntar aos autos
provas materiais - elementos essenciais - pertinentes as suas alegações, dentro
do prazo legal, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente, a menos que se
enquadrasse nas hipóteses de exceção, acima explicitadas, o que não se
verificou para o caso em análise. (grifos acrescidos)
Vê-se que, em sede de recurso voluntário, a recorrente apenas reitera o pedido de
diligência sem apresentar qualquer indício de incorreção nos autos de infração lavrados ou
justificativa para a não apresentação de documentos e provas no prazo da Impugnação.
Desse modo, não há como se acolher o pedido de diligência.
4. Mérito
4.1.
Da exigência do CEBAS
O STF, no julgamento do RE 566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de suas conclusões, que a certificação da entidade para
gozo da imunidade seria obrigatória quando afirmou:
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
15
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio,
Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes termos:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 566.622,
restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2.
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32
da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-2020
PUBLIC 11-05-2020). (grifos acrescidos)
Deste modo, o primeiro requisito, para a entidade poder ser considerada imune,
era ao menos ter feito o pedido do Certificado, de modo a demonstrar que estaria apta a pleitear
o benefício, o que, como reconhecido pela própria recorrente não foi providenciado.
O tema é objeto da Súmula CARF no. 212, vinculante para esta turma julgadora:
Súmula CARF no 212
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
16
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.936; 9202-011.075; 9202-010.374; 9202-
010.579; 9202-010.470. 9202 -11283, 071.
Além dos Acórdãos precedentes acima citados, vale ressaltar que o CARF já analisou
diversos casos em que se entendeu necessária a apresentação do CEBAS, cujas ementas citamos
abaixo a título ilustrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Comprovada a existência da certificação CEBAS ou a sua
recuperação, presente o requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No
11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em
vigor.
(ACÓRDÃO no 2201-010.452, de 04/04/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
17
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a
certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto
enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo
declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem
atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional,
exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a
lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos
procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
(Acórdão no 2202-007.774, de 13/01/2021)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, o
início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício subsequente ao
fato gerador, conforme previsto no art 173, I do CTN.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso, prévia intimação do contribuinte e tais
exames forem considerados indispensáveis.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
18
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social(CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a
concomitância se verificado que o contribuinte ingressou no Poder Judiciário para
tratar do mesmo objeto ou causa de pedir.
(Acórdão no. 2301-011.332, sessão de 05/06/2024)
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE
DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32,
REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE ESPECIAL. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA
BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação
falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade.
(Acórdão no. 2202-009.694, sessão de 09/03/2023)
Diante do exposto, entendo correto o lançamento em questão.
Ademais, mesmo que se estivesse questionando nos presentes autos o
cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, o que já foi evidenciado não estar, as decisões
proferidas nos autos dos Processos 2009-0.290.336-1 e 6017.2015/0003957-7, pelo Município de
São Paulo, reconhecendo a imunidade do ISS para a recorrente de nada contribuem para o
deslinde da questão. Não só porque as decisões foram proferidas pelo Município de São Paulo,
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
19
ente tributante diverso da União, mas também porque foram proferidas em processos específicos
de ISSQN. Tais decisões não têm o condão de substituir a necessidade de CEBAS para o gozo de
isenção/imunidade para o período de cobrança das contribuições sociais.
Também entendo que não é o caso de cancelamento dos lançamentos em razão do
art. 41 da Lei Complementar no. 187/20213, tendo em vista não se tratar de lançamento em razão
do descumprimento de requisitos previstos em dispositivos declarados inconstitucionais nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
No que diz respeito aos demais argumentos quanto às verbas incluídas entendo que
restam prejudicados, tendo em vista que, conforme analisado no tópico anterior, verificou-se que
a recorrente não apresentou comprovações no sentido de que teria realizado o pagamento de tais
parcelas.
4.2.
Da multa qualificada
A fiscalização entendeu por bem aplicar a multa de ofício qualificada (150%), com a
seguinte justificativa:
Concluímos que o sujeito passivo usou de um artifício para transformar uma
instituição de ensino regular em uma entidade com aparência de associação, com
o intuito de isentar-se das contribuições previdenciárias patronais. (Relatório
Fiscal, e-fls. 120)
A referida penalidade foi fundamentada no art. 35-A da Lei no. 8.212/1991, alterada
pela Lei no. 11.941/2009. A decisão de piso manteve o agravamento da multa com os seguintes
argumentos:
8.2. A conduta a ser punida, ensejadora da multa agravada, portanto, é aquela
que decorre do emprego de artifício doloso, vale dizer, intencional, qualquer
que seja ele, capaz de iludir a Administração Tributária quanto à ocorrência do
fato gerador.
8.3. No presente caso, restou caracterizada a situação descrita no § 1o do inciso I,
do artigo 44 da Lei no 9.430/96 para a imposição da multa agravada, eis que a
autuada deixou de recolher as contribuições lançadas nos mencionados Autos de
Infração, em razão de ter informado indevidamente o código FPAS 639, próprio de
entidade isenta, sem, no entanto cumprir com os requisitos exigidos para o gozo
da isenção no período fiscalizado – conforme consta de forma cristalina do Termo
de Verificação Fiscal.

3 Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os créditos decorrentes de
contribuições sociais lançados contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou
de assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com
base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
20
8.4. Nestes termos, considerando o lançamento é uma atividade vinculada à lei, e
se esta prevê uma situação fática que implica a aplicação de uma penalidade
pecuniária, deve a autoridade lançadora assim proceder. (grifos acrescidos)
Ao contrário do que entendeu o Acórdão de piso, a infração de dispositivo legal,
mesmo em casos em que o resultado é a diminuição do pagamento dos tributos, não autoriza a
autoridade fiscal a presumir o dolo ou o intuito de fraude do contribuinte. Para justificar a
imposição da penalidade qualificada é necessária a comprovação de dolo ou de prática de efetiva
conduta fraudulenta.
Vale destacar os destaques apresentados pela Conselheira Ana Paula Fernandes, no
Acórdão no. 9202-006.894, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o tema:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44,
§ 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer a toda cautela possível e ser
aplicada, tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o
evidente intuito de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a
vontade do legislador. Uma vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou
expressamente que para que a multa de lançamento de ofício se transforme de
75% em 150% é imprescindível que se configure o evidente intuito de fraude. Este
mandamento se encontra no inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto
de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente
intuito de fraude.
Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a
“fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas
evidentes do intuito de fraude.
Como se vê o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que
representa a matriz da multa qualificada, reporta-se aos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n.o 4.502/64, que preveem o intuito de se reduzir, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o pagamento de uma obrigação tributária, ou simplesmente,
ocultá-la.
Pensar diferente levaria a ideia de que toda omissão de rendimentos seria caso de
aplicação de multa qualificada, e se assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria
trazer essa previsão, contudo não o fez, justamente porque a simples realização
da conduta “omissão de rendimentos” não caracteriza o intuito de fraudar.
Assim, tomando como base os dispositivos legais atinentes a fraude fiscal, tenho
que salientar que foi escorreito o acórdão recorrido ao citar que seu conceito esta
delineado na leitura conjunta da Lei 4.502/64 nos arts 71,72 e 73, Lei 9430/96 em
seu artigo 44, e Decreto 3000/99, art. 957. Disso se depreende que juridicamente,
entende-se por má-fé todo o ato praticado com o conhecimento da maldade ou
do mal que nele se contém. É a certeza do engano, do vício, da fraude.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
21
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a
palavra intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá
penetrar no pensamento de seu semelhante. A palavra intuito, pelo contrário,
supõe a intenção manifestada exteriormente, já que pelas ações se pode chegar
ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu
autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual,
finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja,
aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
Entendo que o dolo e demais condutas caracterizadoras de má-fé devem ser
provadas, não se admitindo meras presunções. Para a qualificação da multa, exige-se a
demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos
um dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio),
sendo essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a apresentação de um
conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta adotada pelo contribuinte.
Como se percebe da leitura da justificativa acima, a narrativa fiscal reproduz a
conduta infracional do contribuinte associada à falta de cumprimento dos requisitos formais para
a imunidade, falta de CEBAS, que levaram ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
que foram devidamente lançadas nesta oportunidade.
Em nenhum momento a autoridade tributária descreve outro comportamento da
pessoa jurídica que possa corroborar a afirmação de que a recorrente teria usado de artifícios para
simular que era uma entidade imune.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo não autoriza a qualificação da multa
de ofício sem a comprovação da intenção do agente, sendo imprescindível demonstrar o dolo
subjacente com a finalidade de sonegação ou fraude. A ementa abaixo ilustra o posicionamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1,
da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. (Acórdão 9202-010.758 – CSRF/2a Turma, sessão de 27/06/2023.)
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.022 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720902/2014-06
22
No caso, não me convenço ter a autoridade fiscalizadora logrado êxito em
comprovar a situação capaz de justificar a aplicação da multa qualificada. Ante ao exposto, voto
por desqualificar a penalidade.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário deixando de
conhecer os argumentos relacionados à ofensa ao princípio do não confisco, rejeito as
preliminares, e, no mérito, dou parcial provimento para desqualificar a penalidade imposta.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2130
DF CARF MF
Original